Tribunal: STF
Processo: ARE 1586507
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal e constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Habeas corpus denegado por Tribunal superior. Interposição de recurso extraordinário. Erro grosseiro. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Ofensa reflexa à constituição. Temas nº 660 e nº 424 do ementário da Repercussão Geral. Habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Inviabilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, foi negado seguimento a agravo em recurso extraordinário manejado contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo regimental em habeas corpus. A defesa sustenta inexistência de erro grosseiro, alegando violação direta a direitos e garantias fundamentais (art. 5º, incs. XI, LIV, LV e LVI, da CRFB), nulidade de ingresso domiciliar sem mandado, ilicitude de provas, cerceamento de defesa e teratologia da condenação, requerendo a admissão do recurso extraordinário ou, subsidiariamente, a apreciação do mérito do habeas corpus pelo STJ.

    II. Questão em discussão

    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal Superior que denega habeas corpus; (ii) estabelecer se é possível afastar os óbices do enunciado nº 279 da Súmula/STF e da ofensa reflexa à Constituição; (iii) determinar se as alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal têm repercussão geral; (iv) verificar a possibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

    III. Razões de decidir

    3. O recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Superior que denega habeas corpus configura erro grosseiro, pois a via adequada é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal .

    4. A pretensão recursal demanda o reexame de fatos e provas, especialmente quanto à existência de fundada suspeita e à legalidade do ingresso domiciliar, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula/STF.

    5. A controvérsia envolve a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, notadamente do Código de Processo Penal e da Lei nº 11.343, de 2006, configurando eventual ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de viabilizar o recurso extraordinário .

    6. Alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando dependentes de análise de legislação infraconstitucional, não têm repercussão geral, conforme os Temas RG nº 660 (ARE nº 748.371-RG/MT) e nº 424 (ARE nº 639.228-RG/RJ).

    7. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, admitindo-se a superação desse óbice apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, inexistentes no caso concreto.

    8. O Superior Tribunal de Justiça examinou fundamentadamente as alegações defensivas e afastou a existência de ilegalidade manifesta, não se evidenciando constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção excepcional desta Corte.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.